Tribunal: TJSP
Processo: 1049329-96.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA – OBJETIVO – CONTAGEM DO TEMPO DE EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DOS ARTS. 38, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 125, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.